Tribunal: TJPA
Processo: 0005459-08.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005459-08.2014.8.14.0040

APELANTE: EVALDO RAIMUNDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, SEM QUALQUER TIPO DE NUMERAÇÃO RASPADA OU SUPRIMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Procedente a almejada desclassificação para a conduta do art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03, eis que, do percuciente exame dos autos, em especial do laudo pericial, depreende-se que, de fato, a arma utilizada pelo réu era de uso permitido. Mister frisar que somente se poderia aceitar a capitulação legal feita pelo
dominus litis
e confirmada pelo juiz sentenciante se a numeração da arma estivesse raspada ou suprimida, ou se estivesse com suas características modificadas, de forma a tornar o artefato equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito. Todavia, o antedito laudo pericial não atesta qualquer uma dessas modificações, indicando, inclusive, o número de série da arma.

2. Pena do réu redimensionada para o
quantum
de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

3. Após a redução da reprimenda do apelante, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, com a DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, com a
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVALDO RAIMUNDO DE CARVALHO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art.16 da Lei nº 10.826/2003
, posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.05.2014, a Polícia Militar, durante uma ronda próximo à Feira do Produtor, recebeu a informação de que o acusado havia realizado disparos de arma de fogo em uma determinada rua. Chegando àquele local, a PM prendeu o acusado após uma revista em seu estabelecimento comercial. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver marca Taurus, calibre 38, com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas. Na delegacia, o denunciado confessou a prática do crime.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja a desclassificação para o crime de
posse irregular
de arma de fogo de
uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03)
, pois a arma, além de ser utilizada para a sua segurança, não possuía numeração raspada. Alega a ocorrência de
erro de tipo
, uma vez que desconhecia que a arma que adquirira era de uso restrito.

Pleiteia, ainda, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, à qual faz jus,
bem como, a
fixação da pena no patamar mínimo legal, com imposição do regime aberto e posterior substituição por restritivas de direitos,
dada a sua primariedade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Desclassificação

O apelante
almeja a desclassificação para o crime de
posse irregular
de arma de fogo de
uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03)
, pois a arma, além de ser utilizada para a sua segurança, não possuía numeração raspada. Alega a ocorrência de
erro de tipo
, uma vez que desconhecia que a arma que adquirira era de uso restrito.

O pleito
merece procedência
.

O crime pelo qual foi condenado o apelante – posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
– está disposto no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (antes da alteração feita pela Lei nº 13.964/2019, já que o delito ocorreu em 2014):

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso proibido ou restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Já o crime de posse irregular de arma de fogo de
uso permitido
está disposto no art. 12,
caput
, da supracitada Lei:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de
uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Ocorre que, do percuciente exame dos autos, em especial do
laudo pericial de ID nº 10838298 (fls. 95/96), depreende-se que, de fato, a arma utilizada pelo réu era de uso permitido.

Mister frisar que somente se poderia aceitar a capitulação legal feita pelo
dominus litis
e confirmada pelo juiz sentenciante se a numeração da arma estivesse raspada ou suprimida, ou se estivesse com suas características modificadas, de forma a tornar o artefato equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito.
Todavia, o antedito laudo pericial não atesta qualquer uma dessas modificações, indicando, inclusive, o número de série da arma
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, II E VI, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003. ARMA ARTESANAL. LAUDO PERICIAL. USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora interposto o recurso de apelação criminal contra a decisão de pronúncia, este deve ser conhecido como recurso em sentido estrito, aplicando-se o princípio da fungibilidade, nos moldes do art. 579, caput, do Código de Processo Penal. 2.
Certificado no laudo pericial que a arma de fogo artesanal é caracterizada como de uso permitido, inviável a desclassificação para o art. 16, § 1º, inciso I, da lei nº 10.826/2003
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1601895, 07230354120218070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa senda,
forçosa a conclusão de que a
conduta do apelante
, portanto, deve ser desclassificada, pois subsume-se àquela disposta no art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03
.

Assim, passo à
DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase:

Tendo em vista que o juiz
a quo
considerou favoráveis a totalidade das circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a
pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes.

Presente a
atenuante da confissão espontânea
, a qual, contudo, deixo de aplicar, como requer a defesa em seu arrazoado, em face da Súmula 231/STJ, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo ao réu
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Nos termos do art. 44, do CPB, faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, nos seguintes termos:

1. Prestação de serviços à comunidade, em condições a serem estabelecidas pelo Juízo competente.

2.
Da Declaração de Prescrição Retroativa
Ex Officio

Depois de se proceder à modificação na pena do réu, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (17.10.2018), à fl. 114 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (02.07.2014), à fl. 34 dos autos digitalizados, já se passaram mais de 04 (quatro) anos
, portanto

tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para desclassificar a conduta de EVALDO RAIMUNDO DE CARVALHO para aquela contida no art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03, e DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023